Tribunal: TJMT
Processo: 1009572-90.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009572-90.2019.8.11.0041 (id 91498996).
RECORRENTE: GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A
RECORRIDO(s): CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO e CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO
RECORRENTE(s): CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO e CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO
RECORRIDO: GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A
Vistos.
Do Recurso Especial 1009572-90.2019.8.11.0041 (id 91498996).
Trata-se de recurso especial interposto por GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado: (ID 82131953)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SALDOR DEVEDOR SUB JUDICE – PROCESSO ANTERIOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEI No 9.514/1997 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MISTA (DECLARATÓRIA CONDENATÓRIA) – READEQUAÇÃO, COM BASE NO VALOR DA CAUSA – PARÂMETRO QUE REFLETE MELHOR O TRABALHO DOS ADVOGADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ (GOLD YELLOW) DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
Enquanto a situação se encontrar sub judice, ou seja, sem que a justiça tenha colocado fim no litígio entre as partes, inclusive ciente a parte de nova decisão que lhe é totalmente desfavorável, não pode a parte agir previamente, de forma temerária, buscando resolver a situação a seu interesse, extrajudicialmente.
“A teor do que dispõe o art. 39 da Lei no 9.514/97, aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei no 9.514/1997. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.” (AgInt no REsp 1718272/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018)
(TJMT, ApCiv no 1009572-90.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, julgado em 01.06.2021).
Os embargos de declaração interpostos pelas partes recorrentes foram acolhidos, para reconhecer “error in procedendo” quanto a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, e via de consequência, atribuídos efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelas partes recorridas.
A parte recorrente alega violação aos artigos 63 da Lei 4.591/64, e ao artigo 1o da Lei no 4.864/1965, argumentando que o leilão extrajudicial do imóvel objeto do litígio seguiu rigorosamente os trâmites estabelecidos nestas legislações.
Assevera que os recorridos estavam inadimplentes com as obrigações contratuais e, ainda que interposta ação revisional para discutir o débito, tal fato não tem o condão de suspender a exigibilidade do saldo devedor e obstar a execução extrajudicial do contrato.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 91646492 e 97934470)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 101425481).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame da matéria fática (Súmula 07/ STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 63 da Lei 4.591/64, e ao artigo 1o da Lei no 4.864/1965 está amparada na assertiva de que a execução extrajudicial do contrato seguiu os tramites da legislação de regência, tendo em vista o inadimplemento dos recorridos quanto ao pagamento das parcelas do imóvel, bem como no fato de a ação revisional por eles interposta não ter aptidão para obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a estas questões (ID 82131953):
O que se depreende tanto destes autos, quanto do anterior, é que não há inadimplemento por parte dos apelados a que remete a notificação extrajudicial, pois, a empresa apelante, apesar de duas vezes aprovado o financiamento no Banco do Brasil, inclusive confeccionado, não liberou o contrato, com sua anuência e assinatura, mesmo a juíza do feito anterior, tenha aplicado várias multas, inclusive cientificado do crime de desobediência. O único motivo seria referente a uma diferença de R$ 1.916,88, (id’s 65720139 - Pág. 2 e 65720144 -) o que sem dúvida se trata é uma abusividade.
A ausência de inadimplemento também foi objeto de menção no acordão da apelação n. 81375/2017 e contra ela a empresa apelante não recorreu.
A verdade é que, mesmo ciente do acordão, do trânsito em julgado, cumprimento de sentença, contra notificação encaminhada pelos autores, a empresa apelante optou pelo risco de dar andamento nos procedimentos extrajudiciais.
Também não há falar em ausência de interesse processual, vez que a situação se encontra sub judice e não há falar em inadimplência por parte dos apelados, pelo menos não de buscar regularizar a situação com aprovação de dois financiamentos. O fato é que a concretização do financiamento dependia de ato exclusivo da apelada (anuência e assinatura) que não foi cumprido, apesar de várias decisões judiciais.
Mesmo se assim não fosse, a atitude da empresa é desproporcional, arbitrária e injustificável, pois, na fase de cumprimento de sentença haveria a possibilidade das partes contrabalançarem os valores, já que os apelados têm créditos a serem pagos pela apelante.
Por derradeiro, não menos importante, ainda que superadas qualquer das teses acima, a sentença se mantem, pois, não houve intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que não houve inadimplemento dos promissários compradores à justificar os atos expropriatórios levados à cabo pela parte recorrida, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VALOR ARBITRADO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, não há como rever as conclusões do tribunal de origem, que resultara m da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1394307/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, é o caso de inadmissão do recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009572-90.2019.8.11.0041 (id 91498996).
Trata-se de recurso especial interposto por CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO e CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrida e deu provimento recurso das partes recorrentes, assim ementado: (ID 82131953)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SALDOR DEVEDOR SUB JUDICE – PROCESSO ANTERIOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEI No 9.514/1997 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MISTA (DECLARATÓRIA CONDENATÓRIA) – READEQUAÇÃO, COM BASE NO VALOR DA CAUSA – PARÂMETRO QUE REFLETE MELHOR O TRABALHO DOS ADVOGADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ (GOLD YELLOW) DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
Enquanto a situação se encontrar sub judice, ou seja, sem que a justiça tenha colocado fim no litígio entre as partes, inclusive ciente a parte de nova decisão que lhe é totalmente desfavorável, não pode a parte agir previamente, de forma temerária, buscando resolver a situação a seu interesse, extrajudicialmente.
“A teor do que dispõe o art. 39 da Lei no 9.514/97, aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei no 9.514/1997. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.” (AgInt no REsp 1718272/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018)
(TJMT, ApCiv no 1009572-90.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, julgado em 01.06.2021).
Os embargos de declaração propostos pelas partes recorrentes foram acolhidos, para reconhecer “error in procedendo” quanto a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, e via de consequência, atribuídos efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelas partes recorrentes mantendo os ônus sucumbências em 70% para parte recorrida e 30% para as partes recorrentes, a incidir sobre o valor da condenação.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 85, §2o, e incisos e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, argumentando que este Sodalício aplicou incorretamente as normas que regem o ônus dinâmico da sucumbência.
Nesta perspectiva, defendem uma primeira tese no sentido de que a verba sucumbencial a que fazem jus deve ser calculada sobre o proveito econômico da demanda, in casu, o valor do imóvel cuja propriedade foi assegurada com esta demanda. Já no tocante ao pagamento da parte em que sucumbiram, defendem que a quantia deve incidir sobre outra base de cálculo, que o valor do proveito econômico postulado por danos materiais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ressaltam que não há “qualquer óbice legal ou mesmo processual que tenha o condão de impedir que a alteração da base de cálculo aproveite somente aquele que recorreu para tanto, permanecendo em relação a parte que não recorreu, o mesmo critério estabelecido na sentença”.
Já em defesa de uma segunda tese, obtemperam que o acordão recorrido, ao traçar as premissas para fixação das verbas sucumbenciais, concedeu maior relevância aos pleitos secundários indenizatórios do que à questão principal da ação, que correspondeu a declaração de nulidade dos leilões extrajudiciais e consequentes adjudicação e arrematação incidentes sobre o imóvel, pois o mais importante era a garantia de posse e direito de propriedade dos Apelantes.
Sob este prisma, articulam que “não é compreensível, com todo respeito, que o único pedido em que foram sucumbentes os Recorrentes, levando-se em conta a sua matéria e o seu valor/peso frente aos demais temas e valores dos autos, não seja considerado sucumbência mínima nos moldes do que disciplina o art. 86, Parágrafo único, do CPC”.
Ao final, requestam pela reforma do acordão recorrido, para que seja dado provimento ao Recurso de Apelação para reconhecer a sucumbência mínima destes Recorrentes alterando-se a base de cálculo para calcular os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, ou, entendendo correta a distribuição do ônus, seja dado provimento ao Recurso de Apelação para determinar a distribuição dinâmica do ônus sucumbencial, aplicando-se duas bases de cálculo distintas, em favor dos advogados dos Recorrentes com base no valor atualizado da causa, e, ante a ausência de recurso da parte acerca do tema, mantendo-se a base de cálculo dos honorários em favor dos advogados da Recorrida com base no valor da condenação em danos morais. (ID 92692483 - Pág. 12).
Recurso tempestivo e preparado (IDS 91646492 e 94323999)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 100934968).
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Recursos Repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame da matéria fática (Súmula 07/ STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 85, §2o e incisos e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC está amparada na assertiva de que não foram avaliados corretamente as regras processuais atinentes ao ônus dinâmico da sucumbência.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta questão (ID 89426977):
“No caso, há que ser reconhecido o “error in procedendo”, no acordão, pela incorreta aplicação da norma, pois, acabou por ofender o princípio de “reformatio in pejus”.
Explico. Com a alteração do acordão e tendo como base o valor da causa, face ao reconhecimento da sentença mista, a reforma acabou por incidir no “reformatio in pejus”, já que, mantida a distribuição do ônus sucumbencial em 70/30, o montante a ser pago pelos Embargantes é muito maior do que aquele estabelecido na sentença.
(...)Todavia, ao contrário do que defende os Embargantes, o critério a ser mantido deverá ser aquele fixado na sentença, pois, não há amparo legal para reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios, em favor de apenas uma das partes.
Assim sendo, havendo distribuição sucumbencial, e tendo havido recurso somente da parte autora, não se mostra possível a concessão do pleito de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, sob pena de reformatio in pejus.
Em verdade, não acolhido o pedido de reconhecimento de que os autores decaíram da parte mínima, o pleito acessório (base de cálculo) sequer deveria ter sido conhecido, por ausência de interesse recursal, já que a reforma elevada os valores para ambas as partes.
Por fim, no que tange as alegações envolvendo a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, a matéria se trata de pretensão de rediscussão, o que é vedado.
Fica mantida a majoração (§11o, do artigo 85 do CPC).
Ante todo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para reconhecer “error in procedendo” quanto a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios e, ante a ofensa ao “reformatio in pejus”, atribuo efeito infringente para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelos Embargantes.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão quanto ao quantitativo da distribuição dos ônus sucumbenciais e a base de cálculo utilizada, nos moldes pretendidos pelas partes recorrentes, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ". (AgInt no AREsp 969.868/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2020.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito ambos os recurso especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.